Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-84.2009.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS E DOS JURADOS, E DÚVIDA SOBRE A APTIDÃO DOS JURADOS PARA ANÁLISE DO CASO. REJEIÇÃO. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO NAS PROVAS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 3. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO EMBASADO EM PROVAS PRODUZIDAS. 4. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA. PARCIAL CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS INIDONEAMENTE. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 5. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. 6. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA HIPOSSUFICÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 7. PRELIMINARES AFASTADAS. E, NO MÉRTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O momento adequado para a insurgência contra nulidades por ventura existentes na diante de irregularidades ocorridas na Sessão Plenária, é em plenário, logo após a ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; e, avultando elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar de legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão, em atenção à soberania dos vereditos. As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação da decisão por meio da qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes.
3. A exclusão da qualificadora do delito só é permitida quando estiver em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos, o que não ocorre no caso em espécie, onde o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, fundada na prova produzida.
4. A pena basilar fixada de forma exacerbada deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, a fim de que seja imposta pena justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. A confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do juízo como um dos fundamentos da condenação –, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do Código Penal.
6. Não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação financeira.
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001446-84.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ademir Batista Figueiredo (APELANTE), ADEMIR BATISTA FIGUEIREDO - CPF: 049.192.571-98 (APELANTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 012.095.601-27 (ADVOGADO), Aguinaldo Pereira Batista (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA BATISTA - CPF: 712.346.891-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.

CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE
. ALEGADA
QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE
DAS TE
S
TEMUNHAS E
DOS JURADOS
, E DÚVIDA SOBRE A APTIDÃO DOS JURADOS PARA ANÁLISE DO CASO.
REJEI
Ç
ÃO
.
QUEST
ÕES
NÃO ARGUIDA
S
NA ATA DE JULGAMENTO
.
PRECLUSÃO
.
ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. MÉRITO
.
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
.
DECISÃO
SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DESTES
AUTOS
PELO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO
NAS
PROVAS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 3.
REQUERIDO O

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. RECONHECIMENTO EMBASADO EM PROVAS PRODUZIDAS. 4.

ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA
BASILAR
IMPOSTA
. PARCIAL
CABIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS INIDONEAMENTE.
EXISTÊNCIA DE APENAS
UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L. 5.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA.
6.
JUSTIÇA GRATUITA
.
ALEGADA HIPOSSUFICÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DO APELANTE PARA
ARCAR
COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
E DESPESAS
JUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO
JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
. 7
.
PRELIMINAR
ES
AFASTADA
S
.
E
, NO MÉRTO,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
momento adequado para a insurgência contra nulidades
por ventura existentes

n
a
diante de irregularidades
ocorridas
na Sessão Plenária,
é

em
plenário, logo
após a ocorrência
, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

2.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; e, avultando elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar de legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão, em atenção à soberania dos vereditos
.
As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação
da decisão
por meio d
a
qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes.

3.
A exclusão da
qualificadora do delito só é permitida quando estiver em total dissonância com os elementos probatórios constante
s nos autos
, o que não ocorre no caso em espécie, onde o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, fundada
na prova produzida.

4
.
A

pena
basilar
fixada de forma exacerbada deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, a fim de que seja imposta
pena
justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

5.
A confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do juízo como um dos fundamentos da condenação –, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do Código Penal.

6.
Não há como conceder ao
condenado
o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir
sua
real situação financeira.

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademir Batista Figueiredo

contra

a sentença prolatada pelo Ju
í
z
o
da Vara
Única
da Comarca de
Rio
Br
anco
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001446-84.2009.8.11.0052
, que, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (
arts
. 121, § 2o, IV, e 14, II do Código Penal),
à pena de
10
(
dez
) anos
e
8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime inicial fechado
.

O

apelante
, nas razões
recursais
encontradiças no ID 213026733
, sustenta, preliminarmente,
(i)
a
nulidade
do julgamento

ao argumento de que
houve violação à incomunicabilidade das testemunhas e da vítima; (
ii
) a nulidade do julgamento sob a alegação de que há dúvida sobre a aptidão dos jurados
para proceder à votação dos quesitos; e (
iii
) a nulidade do julgamento porque não
foi
observada a incomunicabilidade dos jurados
. E
,
no mérito,
caso rejeitadas as questões preliminares, requer
:

(
iv
)
a anulação
do julgamento
a
fim de que seja
julgado
novamente

perante a Corte Popular, porqu
e
, na sua intelecção, o veredicto é manifestamente contrário às provas
destes
autos, nos termos do art. 593, III,

b
,
c
e

d
,

do Código de Processo Penal
;
pleiteando, subsidiariamente,
o afastamento da valoração negativa atribuída às
circunstâncias

e
às
consequências
do crime
, na primeira fase da dosimetria; (v) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea;
e
(vi)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões
que se vê no ID 213026739
, o Ministério Público

pugna pela rejeição da
s
preliminar
es
.

E
, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção da decisão
recorrida
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer
visto no ID 220139188
,
opina pelo parcial provimento
deste recurso, p
ara que haja o
reconhec
imento
e aplica
ção

d
a atenuante da confissão espontânea
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ES

Nulidade do julgamento
em decorrênci
a

(i)
da
quebra da incomunicabilidade das testemunhas e da vítima
;
(
ii
)
por inaptidão dos jurados; e
(
iii
)

pela da quebra de incomunicabilidade dos jurados.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do apelante de anular o seu julgamento popular,
não merece acolhimento, eis que não se verifica qualquer irregularidade posterior à pronúncia a ensejar a anulação do julgado.

Conforme
preconiza o
art. 4
60
, do Código de Processo
Penal, “
Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras
”
.
Vê-se, pois, que
a
literalidade do
citado dispositivo

exige
que as testemunhas dev
e
m ficar separadas, de forma a impossibilitar que escutem os debates e as respostas umas das outras
,
todavia,
essa norma
não
deve

ser

confundi
da
com
aquela que determina a
incomunicabilidade dos jurados
esta, sim,
se malferid
a
gera nulidade absoluta
do julgamento
.

A defesa traz a informação de que as testemunhas
e a vítima
se dirigiram ao
f
órum local no mesmo veículo, o que teria
gerado a possibilidade das testemunhas
e do ofendido prepararem discursos para os seus depoimentos, violando, no seu entendimento, a lisura do julgamento.
Todavia,
tal
circunstância
, por si só, não
acarreta nulidade
do
julgamento, pois a exigência legal foi obedecida, vez que
, como já mencionado,
a lei processual
penal
não estabelece a incomunicabilidade das testemunhas, exigindo tão-somente
o recolhimento das testemunhas durante a sessão plenária, a fim de que não ouçam
as respostas umas das outras
.

Em relação à dúvida quanto à inaptidão dos jurados para o julgamento da causa,
houve a seguinte
anotação na ata de julgamento
:

“
Encerrados os debates, foram
questionados os jurados se eles encontravam aptos a julgar ou se necessitavam de esclarecimentos. Houve questionamento pelos
Srs
jurados, que foi sanado.
Apresentados os quesitos, as partes não os impugnaram.
”
, de forma que,
a
ntes da votação dos quesitos,
a
magistrad
a
explic
ou
aos jurados o significado de cada pergunta e
se disponibilizou a
prestar
eventual
esclarecimento
, de forma que
é defeso
presumir inaptidão dos jurados apenas por ouvir dizer “
informalmente
” que determinada jurada não teria entendido nada.

De igual forma, não merece acolhi
mento a
arguição de nulidade do julgamento em decorrência d
e
possível quebra de incomunicabilidade entre os jurados, em virtude d
e duas juradas terem trocado breves
palavras
durante um dos intervalos da sessão
. A
defesa
do apelante

não se
manifestou em plenário acerca da dita nulidade, mesmo quando teve oportunidade
de fazê-la
, após o retorno aos trabalhos, consoante se infere da ata de julgamento
que está no
ID 213026721.

Ademais, a incomunicabilidade dos jurados foi atestada e certificada por dois
o
ficiais de
j
ustiça que acompanharam os jurados desde o sorteio e em todas as idas e vindas da
s
ala
p
ública para
a

s
ala
e
special até o recolhimento
deles
à
s
ala
s
ecreta para votação,
tal como se depreende da certidão

exteri
orizada
no
ID
213026723, p. 4
.

Se tudo isso não bastasse, é imperioso destacar que na
a
ta de
j
ulgamento, que se vê no ID 213026721, não consta qualquer registro da defesa acerca de eventual irregularidade procedimental ocorrida em plenário, operando-se, assim, a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade, nos moldes do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

A
liás, a
cerca do tema, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CORRELAÇÃO DA QUESITAÇÃO COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA JUÍZO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ entendeu que a arguição de nulidade decorrente de quesito formulado aos jurados em desconformidade com o fato narrado na denúncia mostrava-se inoportuna, porquanto o referido descompasso deveria ter sido apontado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, momento em que as partes foram direta e expressamente indagadas a respeito da
quesitação
elaborada. Ainda, apontou que não haveria qualquer sinal de ocorrência de prejuízo efetivo à defesa pelo fato de o quesito formulado ter feito menção a dois golpes de faca, ao invés de apenas um. Observou, ademais, que a prova pericial tinha atestado a existência de duas lesões
pérfuro
-incisas no corpo da vítima, ciente a defesa em tempo (antes da apresentação das alegações finais).

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal - CPP
.

3. A defesa não arguiu vício na
quesitação
no momento próprio, havendo, quanto à matéria, preclusão consumativa. Por outro lado, considerando que os jurados acolheram a acusação, seria necessária a demonstração de qual teria sido o prejuízo ocasionado pelo alegado defeito do quesito à tese defensiva da legítima defesa (menção a 2 golpes de arma branca no tórax da vítima em detrimento de 1 golpe).

Registre-se, ademais, que "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016,
DJe
de 16/6/2016). Precedentes.

4. Ainda, o TJ apontou a existência de elementos de prova passíveis de serem valorados pelos jurados e capazes de sustentar o entendimento do Conselho de Sentença pela condenação da agravante.

Nesse sentido, destacou o interrogatório da acusada, os dados técnicos acerca do fato e as declarações de testemunhas indiretas.

Portanto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg

no
AgRg
no
AREsp
n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 27/8/2024)
Destacamos

Diante do exposto, em
sintonia com o parecer ministerial,
as preliminares devem ser
rejeit
a
das.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia
,
vista no ID
213024255
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 25/10/2009, por volta de 22h30min, em residência particular, localizada na Comunidade São Jorge
, no município de Salto do Céu/MT,
Ademir Batista Figueiredo
, vulgo
“
Jegue ou Chiquinho", com evidente animus necandi, tentou matar, mediante disparos de arma de fogo
, a vítima
Aguinaldo Pereira Batista
, somente não atingindo a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Compulsando o
s
autos, verifica-se que o increpado foi à residência da vítima, momento em que visualizou o ofendido que acabara de chegar em sua casa e estava abrindo a porta de entrada do imóvel.

Ressai que o indiciado,
aproveitando-se da posição favorável em que se encontrava, chamou a vítima e na ocasião em que esta virou-se em sua direção, efetuou 03 (três) disparos com arma de fogo, tipo
revólver, calibre 38, contra o ofendido, sendo que 01 (um) projétil atingiu a região do b
r
aço direito da vítima
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo indireto de fls. 26/27 (fatura exposta do úmero).

Observa-se que o indigitado só não conseguiu consumar o crime devido
à

circunstâncias
alheias à sua vontade, consistentes no fato de ter errado o tiro e acertado o ofendido no braço, bem como devido a vítima ter s
ido imediatamente socorrida por populares, que ao escutarem seus gritos de socorro foram ao seu auxílio e o encaminharam até a unidade de saúde local (Hospital Municipal de Salto do C
é
u/MT).

Cumpre mencionar que o ofendido relatou que o indigitado, logo após o ter alvejado, disse que iria até a sua residência buscar uma espingarda para term
inar de matá-lo (fls. 04/05).

Declarou ainda a vítima, que estava sofrendo ameaças de morte por parte do indiciado já algum tempo e que posteriormente esse veio então a atentar contra a sua vida (fls. 04).
[...]

Destaques no original

A materialidade do homicídio
tentado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria,
o
apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que restou comprovada a excludente de ilicitude referente à legítima defesa, na medida em que
re
agiu
à investida
de Aguinaldo
visando defender sua vida, uma vez que
este
atacou
aquele
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado
tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou
o
apelante pela prática do
crime de tentativa de
homicídio em comento, afastando a tese de legítima defesa,
sustentada em plenário
.

Isso porque, embora
o
apelante tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo praticado em legítima defesa, logo após a injusta provocação da vítima, infere-se destes autos que o corpo de jurados afastou a referida tese da defesa, ao julgar o
s
4o
e 5o
quesito
s
, acolhendo a versão apresentada pela acusação que encontra amparo nas provas produzidas na instrução processual.

Com efeito, a
vítima, desde sua primeira oitiva, ainda na Delegacia de Polícia, afirm
ou
que
estava chegando em sua casa quando alguém lhe chamou e, ao virar-se para atender, o apelante passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a sua pessoa, tendo um dos disparos atin
gido
seu
braço direito, esclarecendo
, ainda,
que Ademir
fez
três disparos em sua direção
, acreditando que não morreu porque se jogou ao chão e ficou
“
rolando
”
, motivo pelo qual o
apelante
não conseguiu matá-lo
. Relata
também,
que ao deixá-lo ferido,
Ademir
saiu dizendo que iria buscar uma espingarda para terminar de matá-lo
(ID 213024255, p. 141/142)
.
Versão
,

essa,
que foi repetida na instrução menor e

sustentada em plenário
(mídia audiovisual
vista no
ID 213026726).

Por sua vez
,
o
apelante, nas fases policial
,
judicial
e em plenário
, confessou ter
efetuado disparos de arma de fogo contra
seu primo,
o ofendido
, alegando
, no entanto, que enquanto passava em frente
a
casa
de Aguinaldo
,
est
e
se à
quele
portando uma faca,
oportunidade em que
,
fez o
primeiro dispar
ou
para
o alto e após contra o chão, e só então, efetuou um disparo
que

atingiu
o braço d
o
primo
que continuava indo em sua direção.

Relato
u
, além disso,
que
, embora tivesse desavenças com o ofendido,
n
ão tinha intenção de mat
á-lo
e
após atingi
-lo
, saiu correndo em direção
a
casa de seu irmão
. Esclareceu
, ademais,
que
ambos estava
m
na confraternização realizada na quadra após o torneio de futebol
, que já portava a arma de fogo na ocasião,
e que
sua residência estava localizada na mesma rua da casa da vítima
(ID 213024255, p. 152
-
154 e
mídia
audiovisual ID
213026726)
.

A testemunha
Donizete
Poltronier
declarou
,
n
a instrução menor e em plenário,
que estava dormindo
quando ouviu gritos de socorro na porta da sua casa
e
quando saiu viu tratar-se de Aguinaldo ferido com um tiro no braço
, o qual afirmou que o primo teria atirado nele
. Esclareceu
, ainda,
que foi até a casa de
Jucélio
, que era a
única pessoa que tinha carro naquela localidade
,
e levaram o ofendido
ao
Hospital Municipal de Salto do Céu
.

A testemunha
Jucélio
Ferreira
Flamine
,
quando inquirido em plenário, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e na instrução menor, no sentido de que foi chamado por Donizete para prestar socorro à vítima, que estava baleado no braço
, esclarecendo que
Aguinaldo
afirmou ter sido seu primo, Ademir, quem efetuou os disparos de arma de fogo contra sua pessoa. Relat
ou
,

ademais
, que
o apelante
e
o ofendido
são primos, mas nunca se derem bem, que a rixa existente entre
os dois
é antiga.

O informante
Adinei
Gonçalves Ramos,
em plenário,
afirmou que presenciou uma discussão entre a vítima e
o
apelante

no
dia dos fatos, quando participavam de uma confraternização após o campeonato de futebol. Narrou
,
ainda,
que
após a discussão,
Ademir
saiu do local nervoso, oportunidade em que
,

temendo coisa pior,
o
rientou
Aguinaldo a ir embora
,
tendo o
própr
io

declarante

o
lev
ado
para casa de moto e disse para não sair de casa. Esclareceu
, outrossim,
que mora
va
na mesma
q
ua
dra
da casa da
residência da
vítima
, tendo também ido para sua casa

e
que algum tempo depois
ouviu disparos
,
quando
que saiu de
sua morada
e na rua se deparou com a vítima segurando o braço, sangrando, e então parou em frente
a
casa
de
Donizete e prestou os primeiros socorros à vítima
,
e,
com a ajuda de
Jucélio
e Donizete lev
aram
a vítima ao médico.
Ao ser questionado,
Adinei

declarou que no dia dos fatos não viu Aguinaldo portando nenhuma faca, e mesmo quando passou em frente à residência da vítima após os disparos, não viu qualquer faca no local.
Do mesmo modo,
asseverou
que não viu o
apelante
portando a arma de fogo durante a confraternização na quadra.
Declarou
, ademais, a
vítima disse ter sido atingida por disparos de arma de fogo efetuados
por seu primo
.

O
policial
militar

Maxwell da Silva Gonzaga
,
que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, relatou
,
quando
foi inquirido,
que foi chamado pela equipe de emergência do hospital municipal
em razão
do atendimento de
uma pessoa alvejada por disparo de arma de fogo. Declarou, ainda, que
na oportunidade a vítima afirmou que
estava chegando
a
casa dele e quando foi abrir a porta
o
apelante
, seu primo conhecido como “Jegue”
,
o chamou pelo nome e quando
se
virou foi atingido por disparo de arma de fogo
.
Narr
ou,
também
, que
foi
lavrado
boletim de ocorrência e a vítima foi encaminhada para o hospital de Cáceres. Relatou
, por fim,
que
em diligência no local dos fatos,
não encontrou nenhuma faca em frente
a
casa da vítima
, as
sim não foram encontrados
a arma de fogo e
o
suspeito d
o crime.

Logo, a versão defensiva de que
apenas se defendeu de um ataque inesperado da vítima
,
é uma versão isolada das demais provas produzidas nestes autos,
eis
que nenhuma das testemunhas ouvidas na
primeira fase
, em juízo
,
ou em Plenário, confirmou a versão apresentada por Ademir, particularmente no que diz respeito ao fato
segundo o qual Aguinaldo
estava em posse de uma faca
e
teria agido de forma ameaçadora, obrigando
-
o a atirar para se defender.

Pelo contrário, os depoimentos
de

Aguinaldo
são unânimes no sentido de que o a
pela
nte
se aproximou de surpresa
– quando
o ofendido
estava de costas abri
ndo
a porta de sua casa –
,
e
efetuou
pelo menos três
disparos de arma de fogo contra ele
, havendo provas,
portanto, no sentido de que

Ademir
se
dirigiu
ao
local onde estava a vítima, munido de
uma
arma de fogo e efetuou vários disparos em sua direção, tudo a indicar que
estava
munido do dolo de matar.

Logo,
ao contrário do que sustentou
o apelante
, a prova oral apresenta sólidos testemunhos a permitir a conclusão de que
ele
não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois não repeliu injusta agressão iminente, muito menos us
ou
moderadamente dos meios necessários.

Nesse contexto,
a opção dos
j
urados por descartar a tese de legítima defesa e acatar a tese acusatória, de que o apelante cometeu o delito de tentativa homicídio doloso contra
a
vítima, não
de
ser
considerada
manifestamente contrária à prova
destes
autos
,
sendo imperioso registrar
,
mais uma vez
,

que se assegura ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhe pareça mais verossímil, desde que sustentada pelos elementos de prova,
tal como sói ser na espécie.

No
que se refere à qualificadora d
o emprego d
e recurso que dificultou a defesa da vítima, cabe salientar que também se trata de tema sujeito à competência decisória dos
j
urados, os quais concluíram pela caracterização da
causa
quali
tativa
com base
nas
provas
destes
autos, notadamente os
relatos
das

testemunh
as.

E
, nesse

ponto,
segundo a versão narrada pela vítima e pela
s
testemunha
s

o
crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que
Aguinaldo
estava
entrando em sua
residência quando fo
i
surpreendid
o
p
or Ademir
, em condições em que não poderia esperar pelo ataque.

Destarte, no caso ora examinado, percebe-se que os julgadores leigos optaram por uma das versões apresentadas em plenário, considerando a mais verossímil com relação aos elementos de
convicção
elencados pelas partes, ficando, portanto, evidenciado que a decisão
recorrid
a

foi
embasa
da
na prova produzida.

Em relação à
temática, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredicto dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a sua íntima convicção, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, é imperioso registrar, que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam pro
feridas
em sintonia com o contexto dos autos,
de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Por outro prisma, no que se refere à
readequação da dosimetria da pena aplicada
ao
apelante
,
impõe-se
reconhecer
que
esse pleito

deve ser
parcialmente
acolhid
o
.

Como visto no relatório,
o apelante almeja o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, ao argumento de que o magistrado se utilizou de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para
aumentar a

pena-base

na primeira fase
;

assim
como o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea

na segunda fase.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate
neste tópico recursal
,
é de bom alvitre a
transcrição desta parte da sentença condenatória (ID 173704162):

[...]
3.1. Dosimetria da pena do crime de homicídio.

Inicialmente, mister esclarecer que o motivo do recurso que dificultou a defesa da vítima, devidamente comprovado nos autos e reconhecido pelo Conselho de Sentença, será utilizado para qualificar o crime praticado, que terá sua pena mínima iniciada em 12 (doze) anos, conforme preceitua o art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

A
culpabilidade
não excede ao tipo penal. Em relação aos
antecedentes criminais
, não há elementos desabonadores. Os elementos de
conduta social
e
personalidade
, restam desconhecidos por este Juízo.

Quanto às
circunstâncias
, restou apurado que o crime ocorreu na porta de entrada da residência da vítima, local inviolável, consoante previsão constitucional, no qual não se espera ter a paz e menos ainda a
vida violadas
de tal forma. Em consonância, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de
ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...]
o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2021). Por
tal
razão,
elevo a pena base em 1/6
, consistente em 02 (dois) anos.

Os
motivos
não são de conhecimento deste Juízo. O delito deixou
consequências
acima da normalidade, posto que a vítima teve dois nervos do braço direito, importantes para funcionamento motor, atingidos pelo disparo, causando-lhe incapacidade laborativa por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo, tendo o ofendido relatado ter ficado quase 02 (dois) anos vivendo de favores, pois não podia trabalhar por ser vaqueiro, não tendo condições de exercer outra profissão, motivo pelo qual
majoro a pena em 1/6
.
Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Não há agravantes ou atenuantes aplicáveis ao caso. Logo, a pena intermediária resta fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Inexistem causas de aumento da pena. Por outo lado, incide ao caso a minorante referente à tentativa. Considerando que o réu percorreu quase a totalidade do iter criminis, sendo promovidos 04 (quatro) disparos e um deles acertado a vítima em seu braço direito, verifica-se que a letalidade foi evitada em razão do rápido e eficiente atendimento médico prestado, sendo somente a mobilidade parcial do braço direito do ofendido afetada. Ademais, o réu deixou de prestar socorro à vítima, o que demonstra o dolo na ação praticada. Logo, a diminuição deve ser mínima, ou seja, efetivada na fração de um terço. Assim, torno a pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Registre-se que foi aplicada uma pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial do réu será o fechado, visto que sua pena está fixada em patamar superior a 08 (oito) anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena imposta
.

[...].

(
ID

213026725
).
Destaque
s no original

Nota-se,
pois,
da

parte
do édito judicial acima transcrit
a
, que s
ua
prolator
a

consider
o
u
como desfavoráveis
ao apelante
os critérios da
s circunstâncias e consequências do crime
e
fixou
a pena basilar em
1
6
(
dezesseis
) anos de reclusão
.

Relativamente às circunstâncias do crime, é certo que o fato de o apelante se deslocar até a residência da vítima,
confrontando-a ainda do lado de fora,
trata-se, a princípio, de fase que antecede a interna do
iter criminis
(cogitação), sendo certo que não interessa ao
d
ireito
p
enal.
C
ontudo, na hipótese,
não há na sentença
recorrida
elementos
de convicção
que demonstrem
houve
uma elaboração da ação
de Ademir
que extrapolasse os casos de homicídio
, de forma que
o simples fato de
ter ido
ao encontro
de Aguinaldo
para atingi-la, por si só, não autoriza o agravamento da pena-base, porquanto se refere a atos de execução do delito e são inerentes ao tipo penal,
ou seja,

ao
crime de
tentativa de
homicídio
, motivo pelo qual se
mostra imperiosa
a extirpação da valoração negativa atribuída ao
referido
vetor.

No que se refere às consequências do crime, por outro lado, foi acertada a valoração negativa empreendida pela sentenciante, eis que o fato de
a lesão sofrida
por Aguinaldo
ter resultado em incapacidade para a realização de seu trabalho por um longo período

–

considerando que a vítima exercia
atividade de vaqueiro, necessitando de sua força braçal para o seu efetivo desempenho
–
, é certo que extrapol
a
o resultado típico esperado
, devendo, pois, ser mantida a exasperação da pena
inicial
em relação a ess
a

circunstância judicial.

No que tange ao pedido do apelante almejando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vê-se da sentença condenatória que embora ele, de fato, tenha confirmado em juízo a prática do crime de homicídio tentado pelo qual foi
condenado,
alegou
que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa,
por isso, a
sentenciante afastou sua aplicação.

Entretanto,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de exigir, para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, somente que a confissão tenha sido espontânea, não se exigindo qualquer requisito adicional.

Isso porque,
o art. 65, III,
d
, do Código Penal não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
, uma vez que o
direito subjetivo à atenuação da pena surge quando há a confissão (momento constitutivo), e não quando o juiz a cita na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

A propósito
, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a
devolutividade
da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023)
.

Destacamos

Diante do que foi exposto, passo a redimensionar a pena imposta a

Ademir Batista Figueiredo
da seguinte forma:

Na primeira fase, levando em conta a existência de
uma
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
, quais seja
, as consequências do crime
, tenho por justa a fixação da pena-base em 1
4

(
cator
ze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, estando presente a circunstância
atenuante
da confissão espontânea,
reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
result
ando
, contudo,
a pena intermediária em 1
2
(
d
oze
) anos
,
em observância ao Enunciado da Súmula 231, que veda a imposição da pena abaixo do mínimo legal nessa etapa do cálculo dosimétrico;
esclarecendo,
outrossim,
que inexistem circunstâncias agravantes
a serem sopesadas
.

Na terceira etapa, mantenho a redução da pena
em 1/3 (um terço) aplicada pela
sentenciante em virtude da tentativa, ficando a
pena
definitiva em
8
(
oito
) anos

de reclusão, a qual torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

Com relação
ao regime de cumprimento de pena,

mantenho
o regime
fechad
o
,
nos termos do art. 33, § 2o,
a
,
e § 3o,

do Código Penal
.

Finalmente, no que alude ao pedido de isenção do pagamento das
custas e
despesas processuais formulado p
elo apelante
, é imperativo anotar que esse pleito, também, nãopode ser julgado procedente, porque o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Co
nstata-se, portanto,
que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência econômico-financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tais afirmações têm razão de ser
porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, quando, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A
liás,
no que se refere à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso,
em parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Ademir Batista Figueiredo
,

para afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea,
readequando
su
a pena
definitiva para
8
(
oito
) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, m
antendo
inalterados

os demais termos
do édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024